Tribunal: TJES
Processo: 5004542-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PENSIONAMENTO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. FILHO MENOR E CÔNJUGE SUPÉRSTITE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Por ser subjetiva a responsabilidade do causador do dano em acidente envolvendo veículos automotores, impõe-se a demonstração do evento danoso, do nexo de causalidade, bem como do elemento volitivo, salvo quando comprovada eventual causa excludente do nexo de causalidade, nos termos dos artigos 927 e 186, do Código Civil.

II.
Extrai-se dos autos, com as ressalvas afetas ao presente estágio processual, notadamente pelos relatos da
autoridade policial
e d
as testemunhas, que o automóvel conduzido
pelo agravante
não respeitou a sinalização de trânsito
ao ultrapassar
o sinal vermelho
,
o que culminou na morte de
Ademilson Traspadini,
pai, companheiro e genro dos demandantes/
agravados.

I
II.
N
o que se refere ao pensionamento mensal requerido
pela
companheira do falecido,
este possui amparo legal no artigo 948, inciso II, do CC/02, sendo imperioso destacar a presunção de dependência econômica do cônjuge supérstite,
o que acarreta no arbitramento, em favor dest
e
, de pensionamento calculado com amparo na remuneração auferida em vida pelo
de cujus
.
Precedentes.

I
V
.
Com razão, também,
G. F. E. T.,
filho menor da vítima, nascido em 17.04.2007,
cuja presunção de dependência econômica é presumida, sendo de pontuar, para este demandante em específico, que
o pensionamento terá
como limite a idade de 24 (vinte e quatro) anos, marco
que
se considera
suficiente para a conclusão da
formação universitária
para o habilitar ao
pleno exercício da atividade profissional. Precedentes.

V.
Por outro lado, não há que se falar no pensionamento dos
demais autores/agravados, na medida em que não comprovaram a necessária dependência econômica.

V
I.
Diante da
ausência de comprovação da remuneração líquida auferida pelo falecido à época do óbito, deverá o pensionamento devido
ao
cônjuge supérstite
e G. F. E. T. restringir-se ao equivalente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente.
Precedentes.

V
II.
Recurso
parcialmente
conhecido e

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004542-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAURINHA CAMPOS DE ALMEIDA SILVA e outros

AGRAVADO: CLAUDIA MARA FOLADOR ENDLICH e outros (4)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PENSIONAMENTO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. FILHO MENOR E CÔNJUGE SUPÉRSTITE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Por ser subjetiva a responsabilidade do causador do dano em acidente envolvendo veículos automotores, impõe-se a demonstração do evento danoso, do nexo de causalidade, bem como do elemento volitivo, salvo quando comprovada eventual causa excludente do nexo de causalidade, nos termos dos artigos 927 e 186, do Código Civil.

II.
Extrai-se dos autos, com as ressalvas afetas ao presente estágio processual, notadamente pelos relatos da
autoridade policial
e d
as testemunhas, que o automóvel conduzido
pelo agravante
não respeitou a sinalização de trânsito
ao ultrapassar
o sinal vermelho
,
o que culminou na morte de
Ademilson Traspadini,
pai, companheiro e genro dos demandantes/
agravados.

I
II.
N
o que se refere ao pensionamento mensal requerido
pela
companheira do falecido,
este possui amparo legal no artigo 948, inciso II, do CC/02, sendo imperioso destacar a presunção de dependência econômica do cônjuge supérstite,
o que acarreta no arbitramento, em favor dest
e
, de pensionamento calculado com amparo na remuneração auferida em vida pelo
de cujus
.
Precedentes.

I
V
.
Com razão, também,
G. F. E. T.,
filho menor da vítima, nascido em 17.04.2007,
cuja presunção de dependência econômica é presumida, sendo de pontuar, para este demandante em específico, que
o pensionamento terá
como limite a idade de 24 (vinte e quatro) anos, marco
que
se considera
suficiente para a conclusão da
formação universitária
para o habilitar ao
pleno exercício da atividade profissional. Precedentes.

V.
Por outro lado, não há que se falar no pensionamento dos
demais autores/agravados, na medida em que não comprovaram a necessária dependência econômica.

V
I.
Diante da
ausência de comprovação da remuneração líquida auferida pelo falecido à época do óbito, deverá o pensionamento devido
ao
cônjuge supérstite
e G. F. E. T. restringir-se ao equivalente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente.
Precedentes.

V
II.
Recurso
conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, julgando, outrossim, prejudicados os recursos de Embargos de Declaração e Agravo interno manejados nos Ids. 4991225 e 5196908, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004542-74.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: LAURINHA CAMPOS DE ALMEIDA SILVA e JOSUE DE ALMEIDA SILVA

AGRAVAD
OS
: CLAUDIA MAR
I
A FOLADOR ENDLICH, G. F. E. T., EDUARDA FOLADOR ENDLICH TRASPADINI, MARIA CELIA FOLADOR e MARIA LENIR TRASPADINI

JUIZ: DR. CLEANTO GUIMARAES SIQUEIRA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LAURINHA CAMPOS DE ALMEIDA SILVA e JOSUE DE ALMEIDA SILVA, em face de decisão (Id. 23844818) proferida pelo JUÍZO DA
2
ª (
SEGUNDA
) VARA
CÍVEL DE VILA VELHA
/ES, na AÇÃO ORDINÁRIA (Processo nº 5010246-60.2023.8.08.0035) ajuizada por CLAUDIA MAR
I
A FOLADOR ENDLICH, G. F. E. T., EDUARDA FOLADOR ENDLICH TRASPADINI, MARIA CELIA FOLADOR e MARIA LENIR TRASPADINI, cujo
decisum
deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que “
a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar de sua intimação, inicie o pagamento aos autores da ‘pensão provisória’ no valor mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), SEM PREJUÍZO da adoção de outras medidas, coercitivas ou satisfativas.
”

Em suas razões recursais
requereram, preliminarmente, o deferimento da gratuidade da justiça por não possuírem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

No mérito,
sustentaram
que “
não houve produção de provas que comprovem a culpa do AGRAVANTE, bem como nenhum indício que isentem
(sic)
a vítima do ocorrido que ensejou no falecimento.
”

Pontu
aram
que “
sequer existem imagens de videomonitoramento que sejam conclusivas em demonstrar para quem o semáforo estava aberto, não havendo qualquer indício de que o AGRAVANTE JOSUÉ tenha avançado ao sinal vermelho.
”

Em seguida, pugnaram, alternativamente, pela redução do pensionamento, face
a situação econômica vivenciada pelos agravantes e
a ausência de comprovação da renda mensal auferida pelo
de cujus
, tampouco da dependência financeira de todos os autores/agravados, o que imporia na fixação de dois terços do salário-mínimo, já descontados os gastos que a vítima teria consigo mesma.

Neste viés, pleitearam o recebimento do recurso em seu duplo efeito para suspender o pensionamento ou sua minoração para dois terços do salário-mínimo, reformando-se, no mérito, a decisão recorrida.

Decisão proferida pelo Eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA no Id. 4900199 na qual,
atuando em substituição a este Relator por força do artigo
36, do RITJES, bem como no artigo 23, inciso I, da Resolução nº 29/2010, deste e. TJES
,
determinou a intimação dos agravantes para comprovarem os pressupostos para o deferimento da gratuidade, nos termos do artigo 99, §2º, do CPC/15, ao passo em que deferiu em parte o pedido de atribuição de efeito suspensivo para “
reduzir o valor da pensão mensal devida aos agravados
para o montante de R$ 2.974,00 (dois mil, novecentos e setenta e quatro reais), cabendo 1/5 para cada agravado, devendo o douto magistrado de origem estabelecer a forma do pagamento/desconto
”,
oportunidade em que excluiu as
astreintes

como medida coercitiva de cumprimento da obrigação de pagar, sem prejuízo de que o douto magistrado
a quo
estabeleça outras medidas compatíveis.

Embargos de Declaração opostos pelos agravantes no Id. 4991225 salientando a omissão e contradição do julgado em manter o pensionamento sem comprovação da remuneração do
de cujus
,
além de que, salvo o filho menor de idade, não haveria comprovação da dependência econômica dos autores/agravados.

Petição no Id. 4999486 na qual os agravantes alegam que por necessitar arcar com
medicamentos e tratamentos custosos,
o primeiro recorrente faria
jus ao benefício da justiça gratuita,
ao passo em que a segunda recorrente não possuiria renda para arcar com o valor estipulado.

Contrarrazões aos aclaratórios no Id. 5068351 vindicando o desprovimento recursal.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no Id. 5196903
impugnando o pedido de gratuidade e, no mérito, assevera
ndo
o preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência
e
a ausência de
elementos
para a redução da pensão fixada em primeiro grau.

Recurso de a
gravo
i
nterno manejado por CLAUDIA MAR
I
A FOLADOR ENDLICH, G. F. E. T., EDUARDA FOLADOR ENDLICH TRASPADINI, MARIA CELIA FOLADOR e MARIA LENIR TRASPADINI no qual buscam a reforma da decisão de
Id. 4900199 “
para considerar a média dos rendimentos recebidos pelo de cujus,
já que os documentos necessários para comprovação da renda foram devidamente apresentados com a inicial
”,
sendo de observar que “
Os extratos bancários são documentos idôneos e
suficientes para demonstrar as diversas transações que ocorriam para a MEI constituída pelo próprio falecido
”,
devendo,
por conseguinte,

reestabelecer-se
o
valor da pensão mensal em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Contrarrazões ao agravo interno no Id. 5376234
nas quais, além de vindicar o desprovimento recursal, informam
o óbito de
MARIA LENIR TRASPADINI,
mãe do
de cujus
,
o que alegam ensejar no recalculo do
pensionamento.

Indeferi
da a gratuidade da justiça no Id. 5798021, os agravantes comprovaram o recolhimento do preparo recursal no Id. 5858953.

Encaminhados os autos ao NUPEMEC, as partes não alcançaram a conciliação.

Com efeito, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à demanda, com o objetivo de melhor elucidar a conjuntura em que se insere a
quaestio
.

Consoante informa o contexto probatório dos autos,
a demanda foi ajuizada pelos agravados visando, dentre outros, a fixação, em sede de tutela provisoria de urgência, de pensão mensal no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em virtude de acidente automobilístico ocorrido em 27.02.2023, envolvendo o carro de propriedade de
LAURINHA CAMPOS DE ALMEIDA SILVA,
conduzido por seu pai,
JOSUE DE ALMEIDA SILVA,
no qual restou vitimado Ademilson Traspadini,
pai, companheiro e genro dos demandantes
.

Para tanto, alegaram que o
de cujus
,
contando com 50 (cinquenta) anos de idade e
do qual dependeriam economicamente, teria falecido após ser atingido
em cruzamento
das ruas Castelo Branco e Antônio Ataíde, no Centro do
Município de Vila Velha/
ES
, ao pilotar sua motocicleta,

pelo veículo MARCA/MODELO HYUNDAI/HB20 16ª VISION, Renavam 01217819875, placa QRM2H32, em razão deste haver ultrapassado o sinal vermelho.

Na decisão recorrida, depreendeu o magistrado
a quo
pela probabilidade da pretensão autoral ao extrair dos depoimentos prestados à autoridade policial por testemunhas do sinistro
que o automóvel teria, efetivamente, ultrapassado o sinal vermelho, não identificando, ademais, “
nada que sequer apontasse para algo como um indício ou mesmo uma suspeita de que a vítima tenha, de alguma forma, contribuído, ainda que, por óbvio, involuntariamente, para o lamentável desfecho
”.

Destarte, não vejo motivos para afastar a compreensão vertida neste ponto pela decisão recorrida uma vez que, conforme consignado pela autoridade policial no Boletim Unificado 50394967, as testemunhas do acidente, THAIS PRETT CHIABAI e RAMOM FERREIRA DA SILVA foram categóricas ao afirmar que o automóvel conduzido por JOSUE DE ALMEIDA SILVA não respeitou a sinalização de trânsito, circunstância que ganha especial relevo pelo fato de que o próprio réu/agravante
não
soube informar quem teria furado o semáforo.

Vejamos:

“
O SENHOR
JOSUE
ESTAVA EM ACOLHIMENTO MÉDICO EM UMA UNIDADE DE SAUDE DA PREFEITURA NAS PROXIMIDADES DO LOCAL DO FATO, HAJA VISTA SEU ESTADO EMOCIONAL, E NOS AGUARDAVA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, RELATANDO POR ESCRITO QUE SEGUIA PELA RUA ANTONIO ATAIDE E QUE FOI ATINGIDO PELA MOTO NO CRUZAMENTO COM A RUA CASTELO BRANCO,
NÃO NOS ESPECIDICANDO SE O SEMAFARO ESTAVA ABERTO OU FECHADO PARA SI.
O SENHOR JOSUE TAMBEM SUBMTEU-SE AO TESTE DO ETILOMETRO COM O RESULTADO DE 0,00 MG/L DE NUMERO 436 APARELHO SERIE 22002528 ALCOOLIZER.
TAMBEM COMPARECERAM AO LOCAL AS TESTEMUNHAS SENHORA
THAIS PRETT CHIABAI
RG 128328343 PR, QUE DECLAROU, QUE SEGUIA NO MESMO SENTIDO DA MOTO PELA RUA CASTELO BRANCO E QUE O SEMAFARO ESTAVA ABERTO PARA ELES, ALÉM DO SENHOR
RAMOM FERREIRA DA SILVA
RG 3918431 QUE TAMBEM DECLAROU POR ESCRITO QUE O CARRO FUROU SINAL NO MOMENTO DA COLISÃO.
”

Dito isso, no que se refere ao pensionamento mensal requerido
por
CLAUDIA MARIA FOLADOR ENDLICH
, companheira do falecido,
este possui amparo legal no artigo 948, inciso II, do CC/02, sendo imperioso destacar a presunção de dependência econômica do cônjuge supérstite
1
,
o que acarreta no arbitramento, em favor desta, de pensionamento calculado com amparo na remuneração auferida em vida pelo
de cujus
, “
como forma de repará-la pelo prejuízo material inequívoco resultante da perda da contribuição deste para o custeio das despesas domésticas
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.627.783/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 1/6/2018.)

Pontue-se, por relevante, que “
a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.795.855/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021.)

Com razão, também,
G. F. E. T.,
filho menor da vítima, nascido em 17.04.2007,
cuja presunção de dependência econômica é presumida, sendo de pontuar, para este demandante em específico, que “
O pensionamento em favor dos filhos menores do de cujus tem como limite a idade de 24 (vinte e quatro) anos dos beneficiários, marco em que se considera estar concluída a sua formação universitária, que os habilita ao pleno exercício da atividade profissional. Precedentes do STJ.
” (
STJ
; REsp n. 530.618/MG, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 19/8/2004, DJ de 7/3/2005, p. 260.)

Noutras palavras, “
Segundo a orientação traçada pelo STJ, a pensão arbitrada deve ser integral até os 25 anos, idade em que, pela ordem natural dos fatos da vida, o dependente constituiria família.
” (
STJ
; REsp n. 900.367/PR, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 6/5/2010, DJe de 26/5/2010.)

Tal ocorre por ser inolvidável a dependência econômica do descendente em relação ao ascendente e do dever deste de prover a subsistência daquele, sendo, consequentemente, devida a reparação por danos materiais à prole, de forma que, no caso de morte de genitor, afigura-se devida pensão aos filhos, conforme artigo 948, inciso II, do CC/02, mesmo quando a vítima não exerça trabalho remunerado, sendo, nestas hipóteses, adotado como base de cálculo o valor do salário mínimo.

Melhor sorte, contudo, não assiste aos demais autores/agravados, na medida em que não comprovaram a necessária dependência econômica. É o que se verifica ao observar que
EDUARDA FOLADOR ENDLICH TRASPADINI,
filha do
de cujus
, contando com 26 (vinte e seis) anos de idade, encontra-se formada e atuante em Engenharia de Produção;
MARIA CELIA FOLADOR,
sogra do falecido, qualifica-se como pensionista;
e MARIA LENIR TRASPADINI
,
mãe do
de cujus
, faleceu
em 14.04.2023,
após o ajuizamento da ação, vide Certidão de Óbito juntada no Id. 28357871 do processo originário, sendo que, em vida, sequer residia no mesmo Estado que o falecido.

T
em-se, portanto, com as ressalvas afetas ao presente momento processual, a comprovação da dependência econômica tão somente por
CLAUDIA MARIA FOLADOR ENDLICH
e
G. F. E. T.,
em relação aos quais deverá ater-se o pensionamento mensal
no equivalente a 2/3 (dois terços) da remuneração líquida auferida pel
o
falecid
o
à época do acidente.

Entretanto, não vejo como descurar do entendimento adotado pelo
Eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA no Id. 4900199,
ao observar que, “
Embora os agravados aleguem, em sua inicial, que o de cujus auferia renda mensal de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais) e que a pensão mensal deveria ser fixada em 2/3 (dois terços) dessa renda, perfazendo o tal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não há comprovação de tais argumentos nos presentes autos
”,
tampouco na demanda originária.

Nem se diga que a remuneração do falecido corresponderia aos créditos de suas contas bancárias demonstrados nos extratos colacionados no Id. 23723054, uma vez que não há como fazer tal correlação
apenas pela afirmação deste ser Microempreendedor Individual (MEI)
, sendo de pontuar, ademais, a enorme discrepância da movimentação financeira entre os meses,
chegando-se ao ponto de ter como crédito em Agosto/2022 a vultuosa quantia de R$ 23.347,70 (vinte e três mil, trezentos e quarenta e sete reais e setenta centavos) e em Janeiro/2023 o singelo valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais),
sem identificar-se a origem de tais movimentações financeiras.

Logo, em razão da ausência de comprovação da remuneração líquida auferida pelo falecido à época do óbito, deverá o pensionamento devido a CLAUDIA MARIA FOLADOR ENDLICH e G. F. E. T. restringir-se ao equivalente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente.

Procedo desta forma pois, na esteira da jurisprudência do e. STJ, “
a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do acidente;
e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.892.029/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.)

Registre-se, ademais, que não cabe falar em dedução de Imposto de Renda, tampouco de INSS, sobre o valor do pensionamento mensal, porquanto o encargo em voga ostenta natureza puramente indenizatória.

Neste termos,
“
A jurisprudência do STJ, nos termos do art. 39, XVI, do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n. 3.000/99, entende que
não entra no cômputo do rendimento bruto a indenização reparatória por
danos físicos, invalidez ou
morte
, ou por bem material danificado ou destruído,
em decorrência de acidente, até o limite fixado em condenação judicial.
2. Os precedentes mais recentes desta Corte também preceituam que,
ainda que a indenização seja paga sob a forma de pensionamento mensal, os pagamentos não perdem a natureza indenizatória, não subsistindo razão para a retenção de imposto de renda na fonte.
[...].
” (
STJ
, REsp n. 1.925.049, Ministro Herman Benjamin, DJe de 31/05/2021.).

Para além disso, o pagamento por danos materiais não se traduz como fato gerador de contribuição previdenciária, sobretudo, por não se tratar de pagamento de salário diretamente ao trabalhador, repelindo-se o desconto ao INSS.

Finalmente, acompanho a compreensão vertida pelo Eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA no Id. 4900199, direcionada à exclusão da multa diária como medida coercitiva da obrigação de pagar, haja vista que a jurisprudência do e. STJ entende que “
as astreintes constituem medida de execução
indireta e são impostas para a efetivação da tutela específica perseguida ou para a
obtenção de resultado prático equivalente nas ações de obrigação de fazer ou não fazer.
Logo,
tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, é inaplicável a imposição de multa
para coagir o devedor ao seu cumprimento
, devendo o credor valer-se de outros
procedimentos para receber o que entende devido
” (
STJ
; AgInt no AREsp: 1117488 SP
2017/0138137-7, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 06/03/2018, T3 -
Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 16/03/2018).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para
reformar a decisão recorrida com o fito de
limitar o pensionamento mensal à CLAUDIA MARIA FOLADOR ENDLICH e G. F. E. T.,
restringindo-o a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente,
oportunidade em que
julgo prejudicados os r
ecursos de Embargos de Declaração e Agravo interno manejados nos Ids. 4991225 e 5196908
e
excluo as
astreintes
fixadas na decisão recorrida, sem prejuízo do estabelecimento de outras medidas coercitivas para o cumprimento da obrigação de pagar pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

1
Cf
: “
A dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.839.513/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 3/3/2021.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO,
ficando prejudicados os r
ecursos de Embargos de Declaração e Agravo interno manejados nos Ids. 4991225 e 5196908.